Tribunal: TJES
Processo: 5008627-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008627-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVELINO DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO JÁ QUITADO. APOSENTADO. SUSPENSÃO DO REGISTRO. REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), no bojo de ação de reparação de danos proposta em face de Banco Bradesco S.A. e Via Varejo S/A. A parte agravante alega ter quitado o débito objeto da negativação, conforme documentação atestada por servidor do PROCON, e sustenta que a manutenção do registro restritivo afeta gravemente sua subsistência, por ser aposentado e depender de crédito para aquisição de medicamentos e itens essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da suposta quitação do débito discutido na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decurso do tempo entre a data da negativação (2022) e o ajuizamento da ação (2025) não afasta a urgência, pois o dano decorrente da manutenção indevida em cadastros de inadimplentes é contínuo e se renova diariamente, especialmente quando compromete a subsistência do consumidor.

4. A presença de verossimilhança do direito alegado é corroborada pela certidão do PROCON, que atesta a existência de elementos essenciais no comprovante de pagamento, ainda que parcialmente ilegível.

5. A manutenção do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito configura risco de dano irreparável, dado o comprometimento de seu acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência.

6. A tutela de urgência recursal deve ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A urgência para fins de tutela antecipada subsiste quando a negativação indevida se perpetua no tempo, agravando os danos ao consumidor.

2. A certidão de órgão de proteção do consumidor que reconhece dados mínimos de quitação confere verossimilhança à alegação de pagamento.

3. A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo, diante de indícios de pagamento, justifica a suspensão do registro por meio de tutela de urgência recursal.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 300, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008627-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOVELINO DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e VIA VAREJO S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
JOVELINO DE JESUS
em face da decisão
interlocutória (id. 14010637)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação de Reparação de Danos ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A. E VIA VAREJO S/A.

E
m suas razões recursais
(id. 14010328)
, o Agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da decisão agravada lhe causará grandes descontrole financeiros e emocionais, uma vez que depende de seu nome para uso do crediário e aquisição de medicamentos e bens de subsistência. Alega que, apesar da baixa qualidade na visualização do comprovante de pagamento, o servidor do PROCON certificou que identificou dados essenciais que demonstram a quitação da fatura. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do registro de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

O pedido de antecipação da tutela de urgência recursal foi deferido através da Decisão proferida no id. 14091294.

Regularmente intimad
os
,
os
agravad
os
apresent
aram
contrarrazões
ao agravo de instrumento (id. 14840618
e 14571830
), pugnando pelo
desprovimento
recursal
.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que o Juízo singular, ao afastar o requisito de urgência, baseou-se no decurso do tempo entre a suposta negativação (2022) e o ajuizamento da ação (2025), o que, a meu ver, configura um equívoco de valoração jurídica.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o dano causado pela manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é contínuo e se renova a cada dia, sendo o decurso do tempo um fator que agrava a situação do consumidor, e não o contrário.

Com efeito, a negativação indevida impede o acesso a crédito, a realização de compras, a contratação de serviços e, em casos como o do agravante – um aposentado que depende de seu nome "para manutenção de seus medicamentos e subsistência" – pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação.

Ademais, embora a decisão agravada mencione a dificuldade na visualização do comprovante de pagamento, é possível vislumbrar no documento juntado ao id. 68301096, pág. 7, dos autos de origem, que o servidor do PROCON atestou a existência de dados essenciais que confirmam a quitação.

Tal informação confere verossimilhança à alegação de indevida manutenção do registro restritivo, de forma que a discussão sobre a efetiva quitação e a validade dos comprovantes deverá ser aprofundada durante a instrução processual, com a obtenção pelo recorrente de extratos bancários contemporâneos ao pagamento.

Contudo, em juízo perfunctório, é possível verificar a existência de indícios suficientes da plausibilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, a manutenção do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, como o SERASA, acarreta consequências gravosas que ultrapassam o mero dissabor.

Destarte, em um juízo de cognição sumária, por vislumbrar a plausibilidade do direito alegado e o manifesto perigo de dano que justifica a concessão da tutela de antecipatória pleiteada na proemial, ratifico a decisão liminar que determinou que os Agravados providenciem a imediata exclusão do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação ao débito objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa de R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir-
lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.